Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONEXÃO E RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. Segundo a disciplina que se extrai do art. 55, § 3o, do CPC, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Bem por isso, o art. 286, III, também do CPC, define que serão distribuídas por dependência (prevenção) as causas que, caso sejam apreciadas por juízos distintos, possam gerar o indigitado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. Na espécie, não se configuram a conexão entre as demandas e o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias capazes de ensejar a reunião das demandas mencionadas para julgamento conjunto. Isso porque, apesar de em ambos os feitos se tratar do exame de possível má gestão da autora pelos réus indicados em cada ação, o objeto delas é a apuração de irregularidades existentes em contratações distintas, as quais podem ou não se configurar a depender das peculiaridades delineadas em cada pretensão. Assim, cada caso em si, à luz da independência do juízo de mérito sobre cada lide, poderá alcançar solução diferente, seja pela procedência, seja pela improcedência dos pedidos de ressarcimento de danos materiais postulados, sem que se possa falar em decisão conflitante ou contraditória, qualquer seja o deslinde do litígio em cada um deles.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 3a Vara Cível de Brasília.